Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-45.2024.8.11.0087
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001594-45.2024.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ARI MAFINI - CPF: 284.199.019-20 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTUAÇÃO AMBIENTAL POR DESMATAMENTO. INVASÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PROPRIETÁRIO E O DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. BOA-FÉ E COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos, que reconheceu a ilegitimidade do autor para figurar como responsável por infrações ambientais lavradas pela SEMA/MT, anulando os termos de embargo e autos de infração em razão de desmatamento praticado por terceiros em imóvel rural invadido.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento extra petita ao se declarar a nulidade dos autos de infração, sem pedido expresso na inicial;

(
ii
) saber se o proprietário de imóvel rural pode ser responsabilizado administrativamente por danos ambientais praticados por terceiros invasores;

(
iii
) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

A declaração de nulidade dos autos de infração decorre logicamente dos fundamentos expostos na petição inicial, estando implícita na causa de pedir, não configurando julgamento extra petita.

A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de dolo ou culpa do autuado, sendo inaplicável a teoria objetiva própria da esfera civil.

Restou comprovado nos autos que o desmatamento foi causado por terceiros, havendo boletim de ocorrência, ação possessória com decisão favorável ao autor e registros de denúncias aos órgãos competentes.

As autuações basearam-se exclusivamente em imagens de satélite, sem fiscalização presencial ou identificação dos reais ocupantes da área à época do dano.

A superveniência da Ação de Oposição ajuizada pelo INCRA revelou sobreposição fundiária com assentamento federal, reforçando a tese de ilegitimidade do proprietário formal.

Não se verifica ilegalidade na fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, porquanto em consonância com o art. 85, §3º, I, do CPC, não sendo cabível a fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Majorados os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade administrativa ambiental não é objetiva, exigindo prova de conduta dolosa ou culposa do autuado e de nexo de causalidade com o dano ambiental constatado.

2. A atuação diligente do proprietário de imóvel rural, ao adotar providências imediatas contra a invasão e comunicar os órgãos competentes, afasta a sua responsabilização administrativa por danos ambientais causados por terceiros.

3. A ausência de fiscalização presencial em contexto de conflito possessório e sobreposição fundiária compromete a validade da autuação ambiental fundada exclusivamente em sensoriamento remoto.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos ajuizada por
Ari
Mafini
, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

O autor afirmou ser proprietário dos Lotes 467, 469, 471, 473, 475 e 477, situados na Gleba Nhandu, zona rural do Município de Novo Mundo/MT, adquiridos por escritura pública no ano de 2018. Alega que, em meados de janeiro de 2023, suas propriedades foram invadidas por terceiros, que promoveram desmatamento irregular nas áreas de reserva legal e preservação permanente, sem sua autorização.

Diante do esbulho, propôs Ação de Reintegração de Posse, autuada sob o nº 1003021-14.2023.8.11.0087, na qual obteve decisão liminar favorável. Em razão dos danos ambientais decorrentes da invasão, foram lavrados em seu desfavor os Autos de Infração
nºs
0185005923, 0185005623, 0185005423 e 0185004923, e os respectivos Termos de Embargo
nºs
0185006023, 0185005723, 0185005323 e 0185005023.

Na petição inicial, o autor sustentou que não praticou os ilícitos ambientais imputados, invocando a ausência de nexo causal entre sua conduta e os fatos. Argumentou também que os processos administrativos permaneciam paralisados há mais de 365 dias, mesmo após a apresentação tempestiva de defesa, o que violaria os princípios da legalidade, razoabilidade e devido processo legal.

Requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos dos embargos ambientais e, ao final, a declaração de nulidade dos referidos atos administrativos.

A tutela provisória foi deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, diante da pendência de julgamento nos processos administrativos. Requereu, em caráter subsidiário, a suspensão do processo judicial. No mérito, sustentou a legalidade das autuações e a presunção de veracidade dos atos administrativos, defendendo a responsabilidade objetiva do proprietário por danos ambientais, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Alegou, ainda, que a alegação de esbulho não foi acompanhada de prova suficiente da delimitação da área invadida.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo que os danos ambientais decorreram da atuação de terceiros, conforme evidenciado nos documentos acostados aos autos, incluindo boletim de ocorrência, denúncias a órgãos ambientais e a concessão da liminar possessória.

O juízo entendeu também que a demora injustificada na tramitação administrativa comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
declarou a nulidade dos autos de infração e, por consequência, tornou sem efeito os respectivos termos de embargo.
Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignado,
o Estado apelou,

sustentando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e
que o autor não demonstrou que os danos foram causados exclusivamente por terceiros.

Alegou que a responsabilidade do proprietário independe de culpa e que a existência de ação possessória não afasta sua legitimidade para responder pelas infrações ambientais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Remetidos os autos

à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, esta
opinou pelo reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença, por julgamento
extra petita
, no ponto em que declarou a nulidade dos autos de infração, por extrapolação dos limites objetivos do pedido inicial
.

No mérito remanescente, manifestou-se pelo

provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral relativa aos termos de embargo.

O Ministério Público assinalou que a dinâmica dos fatos desfavorece o autor
,
pois os Autos de Infração nº 0185005623/2023 e nº 0185005923/2023, lavrados em 7 de fevereiro de 2023, referem-se a
desmatamentos ocorridos
entre 19 de novembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023
,
ao passo que o Boletim de Ocorrência nº 2023.297734, registrado pelo próprio apelado, indica que as invasões teriam começado apenas em janeiro de 2023. Ressaltou, ainda, que a denúncia formal aos órgãos competentes somente foi apresentada em outubro do mesmo ano, o que enfraquece a versão defensiva.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por
Ari
Mafini
, declarando a nulidade de autos de infração ambiental e tornando sem efeito os respectivos termos de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), sob a acusação de desmatamento ilegal ocorrido em imóveis de sua propriedade, localizados na Gleba Nhandu, zona rural do município de Novo Mundo/MT.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor noticiou a invasão de suas propriedades por terceiros, no início de 2023, os quais teriam sido os responsáveis pela supressão irregular de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e reserva legal. Alegou ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental, fundamentando-se na ilegitimidade passiva e na existência de decisão liminar proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 1003021-14.2023.8.11.0087, a qual teria reconhecido a ocupação indevida.

O juízo de origem entendeu estarem presentes elementos suficientes para afastar a responsabilidade do autor pelos danos ambientais, reputando legítima a alegação de invasão por terceiros. Também reconheceu que os processos administrativos permaneciam paralisados por mais de 365 dias, mesmo após apresentação da defesa administrativa, o que violaria o devido processo legal. Ao final, proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

[...] DISPOSITIVO: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão
porque
DECLARO NULO os Autos de Infração nº 0185005923, 0185005623, 0185005423 e 0185004923, e consequentemente, TORNO SEM EFEITO os Termos de Embargo de n° 0185005023, 0185005323, 0185006023 e 0185005723. Ante o exposto, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Honorários sucumbenciais pela parte requerida, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I, do CPC, de acordo com os princípios da razoabilidade e equidade. (ID 285768968)

O cerne do apelo Estadual gravita
dois pontos principais
, que se articulam para
impugnar a sentença de procedência
proferida na origem.

A um, o Estado sustenta que a sentença incorreu em
julgamento
extra petita
,
pois o pedido formulado na inicial limitou-se à
desconstituição dos termos de embargo
, mas o juízo foi além e
declarou a nulidade dos próprios autos de infração
, o que extrapola os limites objetivos da demanda.

A dois, no mérito,
o Estado argumenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por prova inequívoca
. Narra que

os
autos de infração descrevem desmatamentos anteriores à alegada invasão das propriedades
, conforme datas expressas nos documentos
.
Afirma que o
autor não comprovou
, de forma delimitada e técnica,
que o desmatamento ocorreu exclusivamente em áreas invadidas por terceiros
. Por fim, aponta que a ação possessória e o boletim de ocorrência não são suficientes para afastar a autuação administrativa, diante da ausência de nexo técnico entre os fatos e as áreas embargadas.

O Ministério Público, em parecer técnico, opinou pelo
reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença
, por vício de
extra petita
, no ponto em que declarou a nulidade dos
autos de infração
, excedendo os limites objetivos do pedido formulado. No
mérito remanescente
, manifestou-se
pelo provimento do recurso de apelação
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral quanto à desconstituição dos
termos de embargo
.

Acompanho o Ministério Público.

De fato, a petição inicial restringiu-se à formulação de pedido para
suspender e tornar sem efeito os termos de embargo
. Não houve, na peça inaugural, requerimento de declaração de nulidade dos autos de infração, veja-se:

A sentença, ao acolher pedido não formulado, incorreu em vício de julgamento
extra petita
, o que enseja o reconhecimento de
nulidade parcial
, a ser decretada de ofício,
com o que fica afastada a declaração de nulidade do auto de infração, remanescendo apenas o mérito acerca dos embargos.

Superada essa questão, passo ao exame do
mérito remanescente
, que consiste em verificar a legalidade da imposição dos
termos de embargo
.

No âmbito do direito administrativo sancionador ambiental, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a responsabilidade administrativa é subjetiva
, exigindo a demonstração
da autoria da infração
e
da conduta comissiva ou omissiva
por parte do autuado, conforme consignado em diversos julgados, inclusive no recente acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Francisco Vieira Lima, suspendeu os efeitos de auto de infração ambiental e vedou a cobrança de multa correspondente. Após a interposição do recurso, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido principal e reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor para responder administrativamente pelo dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da superveniência de sentença que julgou procedente a ação anulatória, resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto e consequente carência superveniente de interesse recursal.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de sentença de mérito nos autos originários torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, por ausência superveniente de interesse recursal.

4. A procedência do pedido inicial e a consequente declaração de nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva exaurem o objeto do agravo, que se limitava à suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo impugnado.

5. O reconhecimento judicial da ausência de nexo causal entre a conduta do autor e o suposto dano ambiental impede a manutenção da sanção administrativa, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, que exige responsabilidade subjetiva na seara administrativa ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito que julga procedente a ação anulatória torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão liminar.
2. A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração do nexo causal e do elemento subjetivo da conduta, não sendo possível sua imputação a proprietário ou possuidor que não detenha mais o domínio ou a posse à época da infração.”

(N.U 1026962-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

No caso dos aut
os, porém, a mera existência de decisão liminar possessória e de boletins de ocorrência relatando invasões, embora relevantes,
não são suficientes, por si sós, para afastar a legitimidade dos embargos
aplicados.

Com efeito, observa-se que dois dos autos de infração impugnados (os de nº 0185005623/2023 e 0185005923/2023, constantes nos documentos
IDs
285768917 e 285768916) foram lavrados em 7 de fevereiro de 2023 e descrevem
desmatamentos ocorridos entre 19 de novembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023
.

Por outro lado,

o Boletim de Ocorrência nº 2023.297734 (ID 285768921), registrado pelo próprio apelado, menciona que as invasões às áreas teriam se iniciado apenas em janeiro de 2023, ou seja, em
momento posterior
aos ilícitos ambientais verificados pela fiscalização.

Tal defasagem cronológica compromete a alegação de que os danos decorreram exclusivamente de atuação de terceiros.

A esse cenário soma-se o fato de que, embora o apelado alegue que as invasões remontam a janeiro de 2023, a denúncia formal aos órgãos ambientais competentes somente foi apresentada em outubro do mesmo ano,
nove meses depois
, o que fragiliza significativamente a verossimilhança da tese defensiva.

A conduta omissiva do proprietário frente à suposta ocupação irregular, aliada à ausência de provas técnicas aptas a afastar o nexo entre os danos e sua esfera de responsabilidade, não permite a desconstituição da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados.

Ademais, a alegação de mora administrativa, embora reprovável do ponto de vista da eficiência,
não implica nulidade automática dos atos sancionatórios
, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa.

Não há nos autos elementos técnicos que comprovem, de modo
objetivo e delimitado
, que o desmatamento flagrado nos autos administrativos tenha ocorrido
em área efetivamente invadida
, nem que tenha sido
cometido exclusivamente por terceiros não identificados
.

Trata-se de alegação defensiva que, embora verossímil,
não foi corroborada por prova capaz de elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador
. E, como se sabe, embora tal presunção seja relativa, cabe ao administrado produzir prova suficiente para afastá-la, o que não se verificou neste caso.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA GENÉRICO. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SEMA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MEDIDAS PROTETIVAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ari Paulo Geller contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão das atividades econômicas em área apontada como ambientalmente degradada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo, à luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, bem como à análise da legitimidade da imposição de obrigações de natureza ambiental ao agravante, notadamente diante das alegações de invasão da área objeto da autuação por terceiros e da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por intermédio do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III. Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente diante da presença de indícios suficientes de dano ambiental e risco de sua continuidade.

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. As alegações genéricas de invasão da área, desacompanhadas de laudo técnico, perícia ambiental, diligências policiais conclusivas ou imagens georreferenciadas, não possuem força probatória suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que embasaram a autuação ambiental.

6. A existência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), assim como a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), não têm o condão de afastar, por si sós, a possibilidade de imposição judicial de medidas cautelares.

7. As teses relativas à inépcia da petição inicial, à carência de interesse de agir, à inexistência de obrigação de recomposição ambiental e à ausência de danos material e moral indenizáveis não foram objeto de análise na decisão agravada, razão pela qual não comportam apreciação originária nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Assim, a ausência de elementos probatórios concretos e consistentes constitui óbice ao afastamento da responsabilização ambiental, especialmente diante da natureza objetiva da responsabilidade civil por dano ecológico, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, sendo suficiente, para a imposição de medidas acautelatórias, a presença de indícios de vínculo fático ou jurídico do agravante com a área degradada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, de modo que,
ausentes elementos probatórios idôneos e inequívocos capazes de comprovar a suposta invasão da área por terceiros, bem como de afastar a ocorrência de degradação ambiental, impõe-se a manutenção da medida liminar que suspendeu as atividades na propriedade
, ao menos até que sejam produzidas provas técnicas robustas, claras e objetivas, aptas a elidir os indícios de irregularidade até então evidenciados nos autos".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1010148-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.03.2022.

(N.U 1005504-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO E QUEIMADAS ILEGAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DE CARÁTER REAL. REPARAÇÃO NECESSÁRIA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO À POSSE EFETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública, para confirmar a liminar e condenar a ré à reparação de dano ambiental, mediante elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em razão de desmatamento e queimadas ilegais em imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a eficácia da petição inicial diante da alegada ausência de laudo técnico de reparação ambiental; (
ii
) aferir a legitimidade passiva da apelante; (
iii
) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução processual adequada; e (
iv
) estabelecer os limites da obrigação de fazer imposta para a reparação ambiental, ante o argumento de posse parcial e invasões na área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ajuizamento de ação civil pública ambiental dispensa laudo técnico de reparação do dano, sendo suficiente a presença de documentos produzidos por órgão ambiental, como o Relatório Técnico, que detalha o desmatamento e as queimadas com base em imagens de satélite e georreferenciamento.

4.A responsabilidade ambiental tem natureza objetiva e caráter real, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel (Súmula 623 do STJ), sendo legítima a inclusão da proprietária no polo passivo da Ação, ainda que alegue perda de posse em razão de invasão por terceiros.

5.Inexiste cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de especificar provas e permaneceu inerte, ocorrendo a preclusão, e quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

6.O dano ambiental está devidamente comprovado por documentos técnicos públicos, com supressão ilegal de vegetação nativa e queimadas em 1.039,41 hectares, sem autorização dos órgãos competentes, caracterizando violação à legislação ambiental.

7.A responsabilidade civil ambiental deve observar os princípios da razoabilidade e da viabilidade fática, de modo que a obrigação de elaborar e executar PRAD limita-se às áreas que estejam sob posse atual ou que venham a ser retomadas futuramente pela apelante, sendo inexigível nas porções consolidadas sob ocupação de terceiros não identificados e fora da esfera de controle da proprietária.

8.A conduta omissiva da apelante, que não adotou providências para regularização ambiental nem combateu efetivamente as ocupações irregulares, não afasta integralmente sua responsabilidade, mas autoriza a modulação dos efeitos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1) A ação civil pública ambiental pode ser instruída com relatório técnico de órgão público, não sendo exigível laudo de reparação como condição de procedibilidade. 2
) A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e tem caráter real, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou posse direta. 3) A ausência de requerimento de provas em momento oportuno impede a arguição de cerceamento de defesa
. 4) A obrigação de recuperação ambiental deve se restringir às áreas sob posse atual ou futura da parte demandada, sendo inexigível em porções invadidas de forma consolidada e irreversível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXIII, 186, II, e 225, § 3º; Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei n. 12.651/2012, art. 2º, § 2º; Lei n. 9.605/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; TJMT, AC n. 1000423-19.2021.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.2023.

(N.U 0001556-74.2016.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

Ademais, a alegação de mora administrativa, embora censurável sob o ponto de vista da eficiência, não gera, por si só, nulidade dos atos administrativos praticados, especialmente na ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação quanto à desconstituição dos termos de embargo.

Diante do exposto,
reconheço, de ofício, a nulidade parcial da sentença
, por vício de
julgamento
extra petita
, no ponto em que declarou a nulidade dos autos de infração. No mérito,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial
, com a consequente
manutenção dos termos de embargo
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
A
P
ARECIDA FERREIRA FAGO

(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos nº 1001594-45.2024.8.11.0087, ajuizada por
Ari
Mafini
.

Na referida ação o autor, ora apelado, alegou que adquiriu por escrituras públicas, em 2018, os imóveis rurais denominados Lotes 467, 469, 471, 473, 475 e 477, localizados na Gleba
Nhandú
, zona rural do Município de Novo Mundo/MT, sendo que, no início de 2023, constatou a presença de pessoas estranhas percorrendo os referidos lotes, os quais praticaram atos de degradação ambiental na reserva legal e área de preservação permanente.

Na petição inicial, o autor, ora apelado, relatou ter adquirido, no ano de 2018, por meio de escrituras públicas, os imóveis rurais identificados como Lotes 467, 469, 471, 473, 475 e 477, situados na Gleba
Nhandú
, zona rural do Município de Novo Mundo/MT. Narrou que, no início do ano de 2023, passou a constatar a presença de pessoas estranhas percorrendo os referidos lotes e praticando atos de degradação ambiental, especificamente em áreas de reserva legal e de preservação permanente, as quais compõem parte relevante de sua propriedade.

Em decorrência desses fatos, informou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT lavrou em seu desfavor os Termos de Embargo de
nºs
0185005023, 0185005323, 0185006023 e 0185005723, bem como os respectivos autos de infração ambientais, imputando-lhe a responsabilidade pela supressão irregular de vegetação nativa, mediante corte raso, em área considerada de especial preservação ambiental, totalizando 1,65 hectares, 5,93 hectares, 6,03 hectares e 6,17 hectares, supostamente desmatados sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustentou, contudo, que não foi o responsável pelos danos imputados, tendo adotado, tão logo teve ciência da invasão, diversas providências para reaver a posse da área e comunicar os fatos às autoridades. Alegou ter ajuizado ação de reintegração de posse (Processo nº 1003021-14.2023.8.11.0087) contra os invasores, na qual obteve liminar favorável, além de ter lavrado boletim de ocorrência e formulado denúncias junto aos órgãos ambientais competentes.

Em razão desse contexto, defendeu sua ilegitimidade passiva para figurar como autuado nos referidos autos administrativos, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental apurado. Argumentou que os desmatamentos foram promovidos por terceiros estranhos à sua esfera de domínio e posse, e que os atos administrativos impugnados desconsideraram essa realidade fática. Alegou, ainda, que os processos administrativos instaurados pela SEMA extrapolaram injustificadamente o prazo legal de 365 dias para sua conclusão, permanecendo inertes mesmo após apresentação de defesa técnica. Ao final, requereu a declaração de nulidade dos Termos de Embargo lavrados contra si, com a consequente exclusão de sua responsabilidade administrativa ambiental.

Após regular tramitação da demanda, o juízo
a quo
proferiu sentença e, com base na ausência de vínculo entre o autor e o dano ambiental constatado, reconheceu não apenas a nulidade dos Termos de Embargo, como também dos respectivos Autos de Infração que os fundamentaram, quais sejam,
nºs
0185005923, 0185005623, 0185005423 e 0185004923, os quais tornou sem efeito, determinando ainda a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Na peça recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que os autos de infração e os termos de embargo gozam de presunção de legitimidade e que essa presunção não foi afastada por prova robusta. Aduz que a alegação de que os danos ambientais foram causados por terceiros não é suficiente para eximir o proprietário da responsabilidade administrativa, sobretudo diante da ausência de prova técnica que delimite, com precisão, a área invadida. Defende, ainda, que a responsabilidade do proprietário decorre da sua condição de titular do imóvel e que, nos termos da Lei nº 6.938/1981, é possível a responsabilização do poluidor direto ou indireto. Acrescenta que o embargo da área é ato vinculado da Administração, nos termos da legislação ambiental vigente, e que não houve qualquer comprovação de que o autor tenha regularizado a situação ambiental da área embargada. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A apelação foi regularmente distribuída ao eminente
Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior
, que, em voto fundamentado, propôs o provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo, de ofício, a nulidade parcial da decisão de primeiro grau por suposto julgamento
extra petita
, no tocante à anulação dos autos de infração, e, no mérito, para julgar improcedente o pedido inicial formulado pelo autor.

A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, integrante da câmara, aguardou o voto-vista oportunamente solicitado por este julgador, em razão da complexidade das questões discutidas nos autos.

Neste contexto, após o exame do conjunto probatório e dos fundamentos apresentados na apelação e na sentença, entendo que o voto do eminente relator, embora tecnicamente bem estruturado, não deve prevalecer.

Com efeito, quanto à
preliminar suscitada de ofício no voto condutor
, no sentido de que a sentença seria nula por ter reconhecido a nulidade dos autos de infração sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, entendo que tal alegação não procede.

Embora a parte autora, de fato, tenha requerido expressamente, no tópico dos pedidos da inicial, apenas a nulidade dos Termos de Embargo, é possível verificar, de forma inequívoca, que, ao longo de toda a petição inicial, foram questionados os próprios autos de infração (vide id. 285768909, p. 13/20 e 24.

Ocorre que o autor não apenas afirma que não foi o responsável pelos desmatamentos constatados, como também sustenta, de forma enfática, que não houve qualquer conduta sua que justificasse a responsabilização administrativa, negando a autoria, a culpa, e a existência de nexo causal. Tais elementos são, justamente, os pressupostos de validade dos autos de infração ambientais e, ao serem rechaçados pelo autor, sua invalidade torna-se consequência jurídica lógica, mesmo que não expressamente postulada.

Acresça-se que a interpretação do pedido, conforme impõe o art. 322, §2º, do CPC, deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, o que impede uma leitura excessivamente literalista da petição inicial. Na mesma linha, o art. 489, §3º, do CPC, por sua vez, estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Destarte, a sentença, nesse aspecto, limitou-se a extrair da própria causa de pedir aquilo que era o desdobramento natural da tese sustentada: a ausência de responsabilidade do autor. Assim, não identifico vício formal que comprometa a validade da sentença nesse ponto, razão pela qual afasto a preliminar.

No
mérito
, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de responsabilização administrativa do proprietário de imóvel rural por danos ambientais causados por terceiros invasores.

O Estado apelante sustenta que o fato de o apelado ser proprietário do imóvel já seria suficiente para justificar sua responsabilização pelos danos ambientais ali ocorridos, independentemente de quem os tenha causado. Argumenta, ainda, que não foram produzidas provas suficientemente robustas para desconstituir a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos questionados.

Contudo, é necessário estabelecer uma distinção fundamental entre a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade administrativa ambiental.

A responsabilidade civil ambiental, conforme estabelecido no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, é objetiva e
propter
rem
, ou seja, independe da demonstração de culpa e adere ao título de propriedade. Assim, como regra, o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado civilmente pela reparação de danos ambientais, ainda que não tenha sido o causador direto do dano.

Por outro lado, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do agente, bem como o nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. [...] 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria,
DJe
de 17/4/2012, “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”. [...]”.
(
EREsp
1318051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019,
DJe
12/06/2019)

No presente caso, o conjunto probatório, analisado de forma integrada, revela que o autor não foi o responsável pelo desmatamento que ensejou a lavratura dos autos de infração e dos termos de embargo, mas sim terceiros invasores. Tal conclusão é corroborada pelos seguintes elementos probatórios:

1) Boletim de Ocorrência nº 2023.297734, registrado pelo apelado, relatando o esbulho possessório e os danos ambientais causados pelos invasores;

2) Declarações de testemunhas (confrontantes dos lotes) confirmando a presença de pessoas estranhas nos imóveis no início de 2023, realizando desmates na área de reserva legal;

3) Constatação do Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, de que havia terceiros que se apresentavam como verdadeiros proprietários das áreas degradadas;

4) Contestação apresentada por Maria de Fátima Latão de Menezes nos autos da ação possessória, informando que ela e outros posseiros viviam nas áreas turbadas desde 2013;

5) Denúncias formuladas pelo apelado aos órgãos ambientais (SEMA e IBAMA) e notícia-crime apresentada ao Ministério Público, demonstrando sua boa-fé.

Esses elementos, por si sós, já
seriam
aptos a afastar a responsabilidade administrativa do apelado, que, frise-se, por não ser objetiva, não pode decorrer exclusivamente do fato de ele figurar como proprietário formal do imóvel onde se deu o dano ambiental. É imprescindível, como se sabe, a demonstração de conduta comissiva ou omissiva vinculada ao resultado danoso, o que não se verifica na hipótese.

E nem se diga que a cronologia dos fatos prejudicaria a tese do apelado, pelo fato de os Autos de Infração nº 0185005623/2023 e nº 0185005923/2023, lavrados em 07/2/2023, reportarem-se a desmatamentos supostamente ocorridos entre 19/11/2022 e 1º/1/2023, enquanto o Boletim de Ocorrência registrado pelo próprio autor indicaria o início das invasões apenas em janeiro de 2023. Não é possível extrair, do referido boletim, uma afirmação precisa e conclusiva quanto ao marco temporal exato da ocupação indevida, tratando-se de documento informal que representa apenas uma estimativa subjetiva do declarante. A referência ao “início do ano de 2023” (id. 285768921) não inviabiliza, por si só, a possibilidade de que a ocupação tenha se iniciado de forma gradual em momento anterior àquele ali mencionado, como, aliás, se depreende de outras provas constantes dos autos. Vale lembrar, nesse ponto, que o próprio Oficial de Justiça, ao cumprir a ordem liminar de reintegração de posse no processo possessório, certificou que os terceiros invasores alegavam estar na área desde 2013, o que fragiliza ainda mais a argumentação estatal em sentido contrário.

Também não merece acolhida a alegação de que não haveria, na ação possessória ajuizada pelo apelado, comprovação de que a área invadida por terceiros coincidiria com
aquela objeto
dos danos ambientais apontados pela SEMA. Essa objeção desconsidera não apenas a liminar concedida naquela demanda possessória – cujo deferimento pressupõe a verossimilhança da turbação narrada –, como igualmente ignora que, no caso concreto, a fiscalização ambiental ocorreu unicamente por sensoriamento remoto, sem qualquer diligência presencial que permitisse a aferição técnica precisa do local efetivamente desmatado e da eventual presença de terceiros.

De todo modo, mesmo que se admita alguma margem de dúvida sobre esses aspectos, fato é que essa discussão foi substancialmente superada com a juntada, ainda antes do início do julgamento nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de cópia da Ação de Oposição nº 1004964-69.2024.4.01.3603, ajuizada pelo INCRA em face do autor-apelado e de diversos terceiros.

Referida ação revela, de forma categórica, a existência de sobreposição entre os imóveis rurais de titularidade do apelado e a área destinada ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Tabapuã, implantado pela própria autarquia fundiária federal. Além disso, como se observa das contestações apresentadas por alguns beneficiários do referido projeto, os ocupantes reconhecem o exercício de posse nas áreas discutidas nos presentes autos, bem como a prática de atos materiais de intervenção ambiental nesses locais. Esse novo elemento probatório, que se insere no processo como documento relevante e contemporâneo aos fatos apurados, reforça de forma definitiva a tese do apelado de que não foi o autor das infrações ambientais que lhe foram imputadas, afastando, com margem razoável de certeza, qualquer conduta dolosa ou culposa que justificasse a imposição de sanção administrativa.

Soma-se a isso o fato, já destacado, de que não houve fiscalização presencial por parte da SEMA/MT, tendo a autuação ocorrido exclusivamente com base em imagens remotas por sensoriamento. Embora se reconheça a validade dessa metodologia de fiscalização ambiental, no caso concreto, diante da complexa situação dominial, agravada pelo reconhecimento administrativo de sobreposição fundiária e pela existência de múltiplos ocupantes, mostrava-se imprescindível o comparecimento
in loco
da fiscalização, justamente para aferir quem efetivamente detinha a posse da área no momento da infração e se havia, como de fato havia, pessoas estranhas ao domínio e à cadeia possessória do apelado nos imóveis autuados.

Nesse sentido, aliás, é claro o §1º do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 ao dispor que
“O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento”
.

Portanto, não havendo nexo causal entre a conduta do apelado e o dano ambiental constatado, não há como responsabilizá-lo administrativamente pelos ilícitos ambientais, sendo nulos os autos de infração e termos de embargo lavrados em seu desfavor.

Por fim, o Estado apelante pleiteia a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, fundamentando-se na alegação de que a causa não demanda complexidade e que o montante fixado supostamente não atenderia aos critérios da razoabilidade.

O magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

O apelante sustenta que os honorários deveriam ser fixados por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC. Contudo, tal dispositivo somente é aplicável nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos, em que à demanda foi atribuído o montante de R$20.000,00.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Sendo assim, não é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade no presente caso, devendo ser observados os percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC.

Ademais, considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que o percentual máximo previsto no inciso I do §3º do art. 85 do CPC é de 20%, não há qualquer excesso na fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, especialmente considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e importância da demanda, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não for irrisório ou inestimável:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM RAZÃO DO VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA Nº 1.076 DO STJ – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RESp
nº 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados”.
(N.U 1011594-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Logo, não há razão para a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, devendo ser mantido o percentual de 20% sobre o valor da causa.

Dessa forma, entendo que a sentença proferida pelo juízo singular
encontra-se
em conformidade com os fatos e com o direito, não merecendo reforma em nenhum de seus aspectos.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto relator,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. E, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Retifico o meu voto para nesta oportunidade aderir o voto do e. 1º Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal, nesta oportunidade aderido pelo e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025